Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CEB. MANUTEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. CRITÉRIO DE MENOR PREÇO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
2. A utilização do mandado de segurança constitui medida excepcional dentro do sistema jurídico pátrio, sendo admitida apenas em situações em que esteja claramente comprovada a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, que deve ser comprovado de plano, não sendo admitida a dilação probatória.
3. Nos termos do artigo 4o, incisos XI e XVII, da Lei 10.520/2002, é lícito ao pregoeiro negociar diretamente com o licitante de melhor proposta, sem que isso represente eventual violação aos princípios da isonomia ou da impessoalidade.
4. O patamar referente ao valor referencial constante do edital de regência do certame licitatório foi ulteriormente reduzido, passando a ser a oferta de menor valor o parâmetro a ser considerado para fim de negociação com os demais licitantes habilitados. 4.1. Observado que a licitante não anuiu com a redução de sua proposta ao menor valor verificado nos melhores lances, revela-se escorreito, sob as óticas da legalidade, da legitimidade e do melhor interesse da Administração Pública, o ato praticado pela autoridade impetrada, que resultou em sua eliminação no certame licitatório.
5. Apelação cível conhecida e improvida. Sentença mantida. Sem condenação em honorários conforme art. 25 da Lei n. 12.016/2009.